Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega contradição no acórdão, porquanto fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, ao invés de arbitrá-los tomando como base de cálculo o valor da condenação.
4. Sem razão. No caso, o embargante foi condenado à obrigação de não fazer, qual seja, abstenção de realizar descontos no contracheque da parte agravada, dessa maneira, o critério subsidiário deve ser observado, fixando-se os honorários, de fato, a partir do valor da causa, que deve ser, por óbvio, corrigido, em sede de cumprimento de sentença.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.